Tribunal: STF
Processo: RE 1587337
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Estado do Piauí interpôs, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 16) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos (eDoc 14):

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DA UNIÃO. REJEITADA. FORNECIMENTO DE FÁRMACO NÃO INCORPORADO EM ATO NORMATIVO DO SUS TEMA Nº 106/STJ. REGISTRO CONCEDIDO PELA ANVISA. 1. Quanto a necessidade de intervenção da União Federal e ilegitimidade do Estado do Piauí devem ser prontamente rejeitadas. A matéria já foi reiteradamente discutida no âmbito do Tribunal Pleno desta Egrégia Corte, dando origem, inclusive, aos enunciados n. 2 e n. 6 da súmula deste Tribunal, aplicáveis ao caso. 2. Há laudo técnico subscrito por profissional competente no qual se atesta a eficácia do fármaco para a manutenção da vida da apelada. 3. No mérito, a possibilidade de fornecimento de medicamentos não previstos no protocolo do SUS uma vez preenchidos os requisitos elencados no julgamento do REsp nº 1.657.156 (TEMA nº 106 DO C. STJ). 4. Não há violação à Separação de Poderes na sentença que assegura direito constitucionalmente previsto. 5. Recursos conhecidos e improvidos. 

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação aos arts. 23, II; 196; e 198, caput e I, todos da Constituição da República, bem assim o descumprimento da tese assentada por esta Suprema Corte no julgamento do RE 855.178 (Tema n 793/RG). Para melhor compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 16, fls. 10-11 e 18):

[...]
A decisão não direcionou a decisão judicial ao ente competente conforme determina repercussão geral do STF. 
Embora sejam solidários, cada ente – União, Estado e Municípios – possui atribuição específica definida pela Constituição ou pela Lei do SUS nas ações de prestação de saúde.
[...]
Para total efetivação do direito à saúde, a Constituição Federal, no artigo 198, caput e I, estabelece que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, com participação efetiva e obrigatória dos três níveis federativos, de forma descentralizada, com direção única em cada esfera de governo.
Assim, para correto funcionamento do sistema, cada ente tem sua competência e atribuição. 
A partir de tais premissas, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou a tese que, embora os entes sejam solidariamente responsáveis pelas prestações de saúde, cabe ao juízo, conforme as regras de repartição de competência do SUS, direcionar o cumprimento da decisão judicial:
Tema 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
[...]
Em obediência ao tema de repercussão geral 793, caberia ao juízo direcionar o cumprimento de eventual tutela provisória ao Município respectivo. 
Dessa sorte, o Acórdão, ao afirmar que a solidariedade entre os entes afasta a necessidade de chamamento da União e do Município, e de, consequentemente, remessa dos autos à justiça federal, violou os artigos 23, II, 196 e 198, caput e I, da Constituição Federal. Bem como maculou de forma frontal o decidido pelo STF no tema de repercussão geral 793.
[...]

Em razão da tese fixada no Tema n. 793 da Repercussão Geral, o julgado fora submetido a juízo de retratação. Nos termos constantes da decisão de admissibilidade (eDoc 22), mencionado juízo de retratação restou negado por acordão da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Eis a ementa (eDoc 22, fl. 2):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. RETORNO DOS AUTOS PARA REALIZAÇÃO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO PREVISTO NO ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 855.178 – TEMA 793. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS NA DEMANDAS DE SAÚDE. ACORDÃO MANTIDO. 1. O polo passivo de ação que verse sobre direito à saúde pode ser composto por qualquer um dos entes federativos, isoladamente, ou em conjunto, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal – STF (RE 855.178/SE RG, Rel. Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16/03/2015). 2. No caso em exame, entende-se que o acórdão objetado, em verdade, está em consonância com a recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de tutela provisória, nos autos do RE 1.366.243, com repercussão geral conhecida (Tema nº 1234), segundo o qual fica vedada a determinação de inclusão da União no polo passivo de demandas que versarem sobre medicamentos não padronizados, devendo prevalecer a competência do juízo a quem a demanda foi direcionada pelo cidadão. 3. Juízo negativo de retratação.

O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, com fundamento no art. 1.030, inciso V do Código de Processo Civil, admitiu o recurso extraordinário. Da aludida decisão colhem-se os seguintes excertos (eDoc 22, fls. 3 e 4):

[...]
Cumpre salientar, em que pese a superveniência da tese do Tema n.º 1.234 do STF, que trata sobre questões de saúde e inicialmente abrangeria o Tema 793/RG, em decisão prolatada em sede de Embargos Declaratórios do paradigma, o Pretório Excelso deliberou que o novo tema seria aplicável apenas quando tratar de “medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS”, vejamos:
“Ademais, para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a ser seguido e diante da continência entre paradigmas de repercussão geral, por reputar explicitado de forma mais clara nestes acordos interfederativos, que dispõem sobre medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS, de forma exaustiva, esclareceu que está excluída a presente matéria do Tema 793, desta Corte. (acórdão publicado no DJe de 11/10/2024).”. (grifei).
[...]
Assim, ao menos em tese, a decisão objurgada parece estar em conformidade apenas EM PARTE com o entendimento da Suprema Corte, firmado no Tema nº 793, em especial quando não aponta claramente o responsável pelo cumprimento da obrigação, nos termos das regras de repartição de competências, conforme determina o precedente, deixando de apontar o principal prestador e de definir eventual ressarcimento a quem suportou o ônus.
[...]

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo do recorrente. 

É o relatório. Decido.

O cerne da questão controvertida, como facilmente se pode extrair da decisão do Tribunal piauiense, admitindo e autorizando a remessa do extraordinário a esta Corte, cinge-se à omissão do acórdão recorrido em determinar qual o ente público responsável pelo fornecimento do fármaco, assim como à ausência da definição de eventual ressarcimento a quem primeiramente suportou o ônus financeiro.

Consequentemente, revela-se descabida a pretensão recursal do Estado do Piauí, pelo menos no que busca a improcedência das legítimas reivindicações da autora Andryza Barbosa Lima, portadora de Hipertensão Venocapilar e Arterial Pulmonar Severa e Atrio Direito Dilatado, CID 10: I27.  

No julgamento dos Embargos de Declaração no RE 855.178/SE (Tema n. 793/RG), Redator do acórdão o Min. Edson Fachin, em acórdão datado de 23 de maio de 2019, restou assentado o seguinte:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
4. Embargos de declaração desprovidos.
(com meus destaques)

Para maior clareza, transcrevo também o seguinte excerto, extraído do voto-vista do Ministro Edson Fachin:

[...]
3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: 
i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 
ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de  responder por prestações específicas; 
iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; 
iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;
v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;  
vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11.
[...]

No julgamento dos Embargos de Declaração no RE 1.366.243 (Tema n. 1.234/RG), ocorrido na sessão virtual de 6 a 13 de dezembro de 2024, Relator o Min. Gilmar Mendes, restou assentado o seguinte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. 2. TEMA 1.234. DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, INCORPORADOS OU NÃO INCORPORADOS NO SUS. ANÁLISE ADMINISTRATIVA E JUDICIAL QUANTO À CONCESSÃO DOS REFERIDOS MEDICAMENTOS. 3. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELOS AMICI CURIAE. NÃO CONHECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. 4. CONHECIMENTO DE OFÍCIO PARA ESCLARECIMENTOS PONTUAIS. POSSIBILIDADE. ART. 323, § 3º, RISTF. 5. EMBARGOS OPOSTOS PELA UNIÃO E PELO ESTADO DE SANTA CATARINA. CONTRADIÇÃO QUANTO AO ALCANCE DA MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA. 6. PRESENÇA, NO ENTANTO, DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MODULAÇÃO DE EFEITOS, NOS TERMOS DO ART. 27 DA LEI 9.868/1999. 
I. Caso em exame 
1. Trata-se de seis embargos de declaração, nos quais os embargantes sustentam que haveria omissão e contradição na decisão embargada, em relação ao tema 1.234 da sistemática da repercussão geral, que trata do acordo firmado entre os entes federados sobre análise a administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. 
II. Questão em discussão 
1. A controvérsia submetida à apreciação nestes embargos de declaração envolve: i) a legitimidade recursal dos amici curiae; ii) a existência de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material; e iii) a presença dos requisitos legitimadores da modulação de efeitos. 
III. Razões de decidir
1. A jurisprudência desta Corte não reconhece legitimidade recursal às entidades que participam dos processos na condição de amici curiae, ainda que aportem aos autos informações relevantes ou dados técnicos. No entanto, é possível o esclarecimento, de ofício, de algumas questões pontuais deduzidas nos embargos declaratórios opostos pelos amici curiae, com fundamento no art. 323, § 3º, do Regimento Interno do STF. 
2. Possibilidade de a DPU permanecer patrocinando a parte autora no foro federal, em copatrocínio entre as Defensorias Públicas, até que a DPU se organize administrativamente. 
3. O PMVG, situado na alíquota zero, é parâmetro apenas para a definição da competência da Justiça Federal, conforme consta expressamente nos itens 1 e 1.1 do acórdão embargado. 
4. É desnecessário o esgotamento das vias executivas para que ocorra o redirecionamento nos casos de responsabilidade pelo cumprimento (competência comum), de acordo com as normas estabelecidas pelo SUS. 
5. O Estado deve ressarcir os valores gastos por Municípios para o cumprimento de decisão judicial na qual o fornecimento do medicamento seja de responsabilidade do Estado, nos termos dos fluxos aprovados por meio dos acordos firmados nestes autos. 
6. No que se refere à aplicação do art. 6º da Resolução 3/2011 da CMED, houve claramente a exclusão dos postos de medicamentos, das unidades volantes, das farmácias e drogarias como fornecedores, dos termos do acordo e dos fluxos aprovados na Comissão Especial no presente recurso extraordinário.
7. Em caso de dificuldade operacional de aquisição do medicamento, o Judiciário poderá determinar ao fornecedor que entregue o medicamento ao ente federativo, mediante posterior apresentação de nota fiscal e/ou comprovante de entrega do medicamento recebido. 
8. Embargos de declaração da União. 8.1. Ausência de omissão quanto ao tema 500, o qual se aplica aos medicamentos não registrados na Anvisa. 8.2. Apenas a matéria discutida no tema 1.234 está excluída do tema 793. 8.3. Ausência de contradição no acórdão embargado, envolvendo a modulação dos efeitos de medicamentos incorporados e não incorporados, modulação que envolveu apenas os esses últimos. 8.4. Presença, no entanto, dos requisitos autorizadores da modulação de efeitos, nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999, também em relação aos medicamentos incorporados, apreciada nos presentes embargos de declaração. 
9. Embargos declaratórios do Estado de Santa Catarina. Embora, de fato, originalmente, a modulação dos efeitos da decisão quanto à competência tenha sido expressa em abarcar apenas os medicamentos não incorporados, razões de segurança jurídica e interesse público recomendam que a modulação alcance também os medicamentos incorporados em razão de tratar-se de competência jurisdicional. 
10. Esclarecimentos quanto ao item 1 da tese do tema 1234, acrescentando a expressão “incluídos os oncológicos”. 
IV. Dispositivo e tese 
1. Embargos de declaração dos amici curiae não conhecidos; 
2. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Santa Catarina rejeitados, mas acolho-o a título de esclarecimentos e sem efeitos modificativos para constar do item 1, referente à Competência, a seguinte redação:
“1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC”.
3. Embargos de declaração da União parcialmente acolhidos, quanto à modulação de efeitos, em relação à competência, também no que tange aos medicamentos incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024). 

No caso concreto, tratando-se de ação ajuizada no ano de 2018, mesmo que o preço pago pelos remédios, durante o prazo de um ano, ultrapassasse o valor de 210 salários mínimos, descaberia cogitar-se da incompetência da Justiça estadual para conhecer e julgar o processo.  
 
No mais, verifico que o acórdão do Tribunal de origem, proferido em 3 de novembro de 2021, converge quase que intergralmente com os entendimentos vinculantes assentados nesta Corte. 

Todavia, ainda no que se diz respeito à tese fixada no Tema n. 793/RG (leading case: RE 855.178), ajustes pontuais precisam ser empreendidos a fim de que o decisum da Justiça estadual guarde perfeita harmonia com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.
 
Diante do exposto, considerando que parte da controvérsia versada no acórdão recorrido encontra-se inserida nas teses fixadas nos Temas n. 793 e n. 1.234 da Repercussão Geral, determino o retorno dos autos à origem para que o Juízo a quo - ou seja, para que a 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí - exerça juízo de retratação, de maneira a compatibilizar a prestação jurisdicional já parcialmente entregue aos entendimentos vinculantes desta Corte.

Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente